Tribunal: TJBA
Processo: 0134619-34.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134619-34.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: Alex Moreira Goncalves

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO. MANDADO CITATÓRIO NÃO CUMPRIDO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA NO ENDEREÇO FORNECIDO PARA A CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR DE FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA ACOLHIDA.

SENTENÇA ANULADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação revisional de financiamento de veículo contra o Réu, instituição financeira.

2.

Compulsando-se os autos constata-se
que o mandado de citação não foi cumprido, tendo o Oficial de Justiça certificado que a empresa Ré tinha encerrado atividade no endereço informado para a citação
.

3.

De fato, verificou-se a ocorrência de
error in procedendo
ao ser dado andamento ao processo sem que tenha procedido a citação da parte Ré.

4.

No caso dos autos inexistiu citação, em descumprimento ao art. 238 e 239 do CPC, acarretando a nulidade da sentença, visto que a
citação
é ato indispensável à constituição regular da relação jurídico-processual.

5.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

0134619-34.2009.8.05.0001
, em que é Apelante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
e, Apelado,
ALEX MOREIRA GONCALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Ré, de modo a desconstituir a sentença fustigada, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA